Tribunal: TCU
Processo: 008.867/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, conheceu do pedido de reexame interposto pelo ora embargante, dando-lhe provimento parcial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos pelo representante legal de Jacqueline Moreira de Lemos em oposição ao Acórdão 18559/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.